Tribunal: TJSP
Processo: 0004413-87.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público – Progressão ao regime aberto – Requisito objetivo não demonstrado – Data base para o cálculo da progressão de regime – Lapso temporal que se inicia com a decisão judicial que concedeu a progressão ao regime intermediário – Vedação à progressão "per saltum" – Inteligência do artigo 112 da LEP – Súmula 491 do STJ e precedentes da

Ementa:
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público – Progressão ao regime aberto – Requisito objetivo não demonstrado – Data base para o cálculo da progressão de regime – Lapso temporal que se inicia com a decisão judicial que concedeu a progressão ao regime intermediário – Vedação à progressão "per saltum" – Inteligência do artigo 112 da LEP – Súmula 491 do STJ e precedentes da Corte – Decisão cassada – Recurso de agravo em execução provido, com determinação.